Tribunal: STF
Processo: ARE 1389682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATEIO DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS PELO BANCO CENTRAL À FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112, DE 1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (CENTRUS). INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário, relativa à restituição, ao Banco Central, dos valores repassados à Centrus, na qualidade de patrocinador, para custeio de aposentadorias e pensões concedidas, com fundamento nos elementos de prova dos autos e no estatuto da entidade.



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.